Tribunal: TJPA
Processo: 0007364-48.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007364-48.2017.8.14.0006

APELANTE: ANDRE LUIZ DAMASCENO DE AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 DA LEI 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PROVAS CONTUNDENTES E ROBUSTAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO. ACOLHIMENTO ANTE A INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEM A APLICAÇÃO EM FRAÇÃO DIFERENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007364-48.2017.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ANDRÉ LUIZ DAMASCENO DE AZEVEDO (Defensoria Pública do Estado do Pará)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam os autos de Apelação Penal interposta por
André Luiz Damasceno de Azevedo
, nascido em 22.11.1995, contra a r. sentença prolatada em 10.02.2021 pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o
condenou à pena de 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto.

A Denúncia foi oferecida em 26.05.2017 (id 15910228), recebida em audiência realizada dia 13.06.2017 (ID 15910229) e, após instrução processual regular, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando-o à pena acima descrita (ID 15910237 e 15910238).

Inconformado, interpôs a presente apelação (ID 15910246) em 19.12.2022 por meio da Defensoria Pública Estadual e, em seu bojo,
pleiteia absolvição por insuficiência de provas, bem como a aplicação da fração referente à causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado em seu grau máximo
.

O
Parquet
apresentou suas contrarrazões pelo total improvimento do pedido recursal (ID 15910252).

Os autos vieram-me conclusos em 05.9.2023 e encaminhados ao Ministério Público Estadual de 2ª instância

que,

na

qualidade de
custus legis
,

manifestou-se em 21.9.2023 pelo conhecimento e desprovimento da presente Apelação (ID 16180761).

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Do mérito

Da insuficiência de provas

A defesa técnica assevera que o decreto condenatório se fundamentou exclusivamente no depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão do entorpecente e pela prisão em flagrante, e que não deve prosperar, haja vista que na maior parte tais depoimentos possuem inconsistências.

Em que pese os argumentos acima expostos, não há como prosperar o pleito arguido porque completamente desprovido de provas.

Segundo registrado na sentença condenatória id 16726345):

(...)

Nesse sentido, as testemunhas NICOMEDES ALVES DE ARAÚJO e GIOVANI PAMPLONA CORDEIRO, policiais que atenderam a ocorrência, confirmaram seus depoimentos, prestados na fase policial, relatando que estavam de serviço quando abordaram o acusado, em via pública, encontrando a droga em um de seus bolsos (mídia às fls. 30).

Nesse contexto, o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminal.

(...) Cabe ressaltar que o réu não trouxe aos autos quaisquer provas do alegado, sendo frágil o material constituído pela Defesa.

O mesmo não se pode afirmar quanto às provas apresentadas pela acusação, sendo patente o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes, fato inferido a partir dos depoimentos das testemunhas, dos laudos toxicológicos e em razão da própria quantidade apreendida e da forma com o material entorpecentes estava embalado e acondicionado, donde se infere que a droga não seria utilizada apenas para consumo.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 15910215, fl.3) e laudo toxicológico definitivo (ID 15910215, fl. 05), realizado no produto apreendido, comprovando se tratar de 40 (quarenta) embalagens em papel alumínio correspondente a 38g (trinta e oito gramas) de material entorpecente.

Quanto à autoria, embora tente desacreditar os depoimentos prestados pelos policiais, a defesa o faz de forma genérica e sem apontar as alegadas inconsistências ou contradições.

Apesar da tentativa da defesa, inclusive, citando Jurisprudência que,

entretanto, não se aplica aos autos, tendo em vista a ausência de contradições entre os depoimentos, do caderno processual constato que os depoimentos dos policiais responsáveis pela operação, os quais foram confirmados em Juízo (ID 15910179 a 15910186), são harmoniosos, seguros e convergentes entre si.

Nesse sentido, vejamos o que fora registrado pela Procuradoria de Justiça quando da emissão de seu parecer:

Nesse contexto, realce há de ser dado à prevalecente interpretação, no sentido de depoimentos de policiais, enquanto não provado o contrário (presunção juris tantum), serem considerados válidos, como o de qualquer outra pessoa, gozando, ainda, de boa-fé (enquanto não provado o contrário) quanto às ações provenientes do exercício de suas atividades laborais.

Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos estão revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada de investigados. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (grifei) (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.
(grifei) (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Diante do acervo probatório contundente, resta inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas, sendo imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

Da incidência da causa especial de diminuição de pena (§4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06)

Em sua defesa sustenta que preenche todos os requisitos previstos no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, de forma a adotar a fração em seu patamar máximo.

Assiste razão à defesa.

O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. ERESP N. 1.916.596/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. Os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base. 4. Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas ou pertence a organização criminosa, derivada unicamente da análise da natureza ou quantidade de drogas apreendidas; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a redução da fração de diminuição de pena por esse mesmo e único motivo. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 686210 SP 2021/0254998-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022)

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. I No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. III -
Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3.
IV - A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Inteligência do art. 44 do Código Penal. IV Ordem concedida. (STF - HC: 136736 SP - SÃO PAULO 0054907-74.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-095 08-05-2017)

De acordo com o §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

Verifico que a sentença vergastada não apresentou qualquer fundamento para adotar a fração no seu patamar mínimo. As circunstâncias concretas e as provas constantes dos autos apontam para a primariedade e para a ausência de antecedentes do APELANTE e a quantidade de entorpecente encontrada, embora relevante, não o caracteriza como pessoa que se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa, muito menos configura se tratar de traficante não eventual, o que leva este relator a reconhecer esta minorante em seu patamar máximo.

Deste modo, considerando a inexistência de fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima,
adoto a fração em seu patamar de 2/3 (dois terços), o que resulta na redução da pena para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente aberto e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Por derradeiro, em razão da alteração realizada, é necessária a readequação da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, de acordo com o que preconiza o art. 44, §2º, do Código Penal.

Assim, como a condenação do réu restou estabelecida em patamar superior a um ano de reclusão, sua reprimenda corporal deve ser substituída por
duas restritivas de direitos, as quais fixo em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana
, nos termos do art. 43, III e IV, do CP, a serem providenciadas, implementadas e fiscalizadas pelo juízo da execução de origem.

Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
para reduzir a pena a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a qual substituo por duas restritivas de direito
, nos moldes do art. 44, §2º, do Código Penal.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2024